Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006270-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO DA SILVA BARROS - CPF: 049.667.521-40 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ JERONIMO BORGES - CPF: 464.723.127-53 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – COMPROVADA – BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA - ALEGAÇÃO DE ACORDO – NÃO COMPROVADO/EFETIVADO – DECISÃO MANTIDA – REUCRSO DESPROVIDO.

A medida buscada pelo Agravante não deve ser deferida, posto que restou configurada a mora do contrato de financiamento.

A simples alegação de que o Agravado não enviou o boleto para pagamento do “suposto acordo” não é suficiente pare elidir a mora e, evitar uma possível ação pela instituição credora.

Quanto a alegação de que ajustou acordo extrajudicial, juntando para tanto, prints de conversas realizadas pelo whatsapp, referido fato não restou comprovado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO LUIZ JERONIMO BORGES em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos n.o 1000633-39.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO VOLKSWAGEM

- deferiu a liminar de busca e apreensão.

Em suas razões, o Agravante inicialmente defende a impossibilidade de arcar com as despesas processais, sob alegação de que sua aposentadoria não cobre suas obrigações triviais, ainda, que possui problema de saúde, dispendendo mensalmente uma vultosa quantia com medicamento e alimentação.

Assim, requer que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

Quanto ao mérito do recurso, aduz que: “firmou no dia 05/05/2021, um contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 46338950, por meio do qual o Banco Volkswagen S.A, concedeu o crédito no valor total de R$96.575,95 (noventa e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) ao Agravante e, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais, sendo 35 (Trinta e Cinco) parcelas de R$1.932,17 (mil e novecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos) e 01 (uma) parcela de R$28.950,00 (vinte e oito mil e novecentos e cinquenta reais), com vencimento no dia 05 de cada mês.”

No entanto, que: “
que a partir de 05/10/2021, o Agravante interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi enviado a notificação extrajudicial, porém, a portaria do condomínio deveria ter informado o novo endereço do Sr. Pedro aos correios, pois, assim, certamente o litígio não teria ocorrido.”

Assevera que o Agravante alega ter esgotado todos os meios para resolução consensual do conflito e que não restou alternativa, senão ajuizar a Ação de Busca e Apreensão para satisfação dos seu crédito, porém, que

falta com a verdade, posto que, vem tentando desde 05/01/2022 adimplir sua dívida junto ao Banco Volkswagem.

Alega que ajustaram acordo extrajudicial e, que por inequívoca má-fé da referida instituição, não enviou o boleto para pagamento do acordo, assim que não restaram esgotadas as tentativas de resolução amistosa.

Ainda, que a mora só ocorreu porque Banco Volkswagen S.A não enviou a tempo e modo devido o boleto para pagamento.

Aduz que em virtude do acordo firmado referente a parcela de outubro, bem como a intenção de quitar as demais parcelas (novembro e janeiro doc anexo), haja vista que, a instituição não enviou o boleto para pagamento, assim, a apreensão do veículo o Agravante se mostra ilegal de acordo com o entendimento desta corte.

Discorre sobre a tutela de urgência.

Destaca que não buscou consignar as parcelas atrasadas porque aguardava o envio do boleto pelo escritório, assim, requer, a autorização para depositar judicialmente a quantia atualizada de R$ 7.111,75, referente as parcelas de outubro, novembro e janeiro, bem como o valor de R$ 1932,17 referente a parcela de abril, totalizando a monta de R$ 9.043,92, conforme cálculos anexos.

Requer o recebimento do presente recurso, seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, bem como a concessão da tutela de urgência, para revogar a decisão agravada, e determinar a imediata restituição de veículo o MARCA VW, MODELO VIRTUS COMFORTLINE 200 1., CHASSI 9BWDH5BZ2MP064465, PLACA RAT2F66, RENAVAM 01262454007, COR CINZA, ANO 2021/2021, ao Agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia.

AUTORIZAR o depósito judicial na quantia atualizada de R$ 7.111,75, referente as parcelas de outubro, novembro e janeiro, bem como o valor de R$ 1932,17 referente a parcela de abril, totalizando a monta de R$ 9.043,92;

No mérito o conhecimento e provimento do presente recurso, condenando o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% e nas custas processuais.

A liminar foi deferida (id.n.o 124190589).

Manifestação do Agravante (id.no 125459697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO LUIZ JERONIMO BORGES em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos n.o 1000633-39.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO VOLKSWAGEM

- deferiu a liminar de busca e apreensão.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Consoante relatado em suas razões recursais, alega o Agravante que ajustou acordo extrajudicial e, que por inequívoca má-fé da referida instituição, não enviou o boleto para pagamento do acordo, assim que não restaram esgotadas as tentativas de resolução amistosa.

Ainda, que a mora só ocorreu porque Banco Volkswagen S.A não enviou a tempo e modo devido o boleto para pagamento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que ação de busca e apreensão foi ajuizada em face da inadimplência do Agravante, o que restou demonstrada e inclusive confessada pelo mesmo.

Em que a alegação das tratativas de um possível acordo, este não foi realizado, cabendo ao Agravante a busca de resolução, já que inadimplente.

A simples alegação de que o Agravado não enviou o boleto para pagamento do “suposto acordo” não é suficiente pare elidir a mora e, evitar uma possível ação pela instituição credora.

O Decreto-Lei no. 911/69, que regulamenta a alienação fiduciária, estabelece o seguinte:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”

Assim, comprovada a inadimplência e, a efetiva notificação extrajudicial pelo Agravado, correta a decisão do juízo ao deferir a liminar de busca e apreensão, não merecendo, pois, qualquer reforma.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022